Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726804-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDA: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há nulidade da sentença quando o Juízo realiza a prestação jurisdicional de forma íntegra, apreciando todas as questões trazidas pelo recorrente. 2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido. 3. A querela nullitatis insanabilis destina-se a desconstituir sentença que esteja contaminada por vícios considerados mais graves - denominados de transrescisórios – e não se submete a prazo. 4. Não se configurando quaisquer dos vícios transrescisórios no processo, impõe-se a rejeição do pedido de nulidade da sentença. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acórdão impugnado; b) artigos 272, § 5o, e 292, § 3o, do CPC, defendendo a nulidade do processo em razão de vícios transrescisórios. Pede a gratuidade de justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Cursino Rodrigues Ferreira, OAB/DF 60.623. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “Nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 272, § 5o, e 292, § 3o, ambos do CPC, pois a turma julgadora decidiu que “No caso em concreto, as matérias aqui volvidas já foram objeto de ação rescisória e novamente reiteradas objetivando desconstituir a coisa julgada. Portanto, não evidenciado qualquer vício transrescisório objeto da presente querela nullitatis insanabilis, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada pelo Juízo Singular” (ID 29079712-Pág.7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 29800168-Pág. 29, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Leonardo Cursino Rodrigues Ferreira, OAB/DF 60.623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003